Tribunal: STF
Processo: RE 464057
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – USUÁRIO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ATENDIMENTO – REEMBOLSO – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o reembolso ao Sistema Único de Saúde dos gastos com atendimento de beneficiários de planos privados, considerado o artigo 32 da Lei nº 9.656/1998. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.931, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2018, e recurso extraordinário nº 597.064, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de maio de 2018.



    REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário formalizado sob o ângulo da repercussão geral.